Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712024-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON CLARET DE DEUS D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição retro. Há certidão nos autos com trânsito em julgado. A jurisdição desta Relatoria já está findada. Requeira junto ao Juízo de origem as providências que entender cabíveis. Feito isso arquive-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator